Tribunal: TJMT
Processo: 1025870-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025870-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 008.810.651-96 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta
.

Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Remição ficta indeferida. Regime fechado fixado após unificação de penas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição ficta da pena, sob alegação de omissão estatal na oferta de atividades
educacionais e laborativas ao apenado, recolhido em ala restrita por razões de segurança.

O agravante também impugna a fixação do regime fechado após a unificação das penas, sustentando o reconhecimento de trabalho externo anterior e postulando progressão para o semiaberto.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento de remição ficta da pena em virtude da ausência de oferta de atividades
ressocializadoras
pelo Estado;
(
ii
) verificar se a fixação de regime fechado após unificação de penas é válida, à luz do princípio da legalidade e da efetiva comprovação de remição anterior.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da remição ficta demanda expressa autorização legal, não sendo admissível por interpretação extensiva ou analógica, conforme o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

4. A impossibilidade de acesso a atividades
ressocializadoras
decorrente de decisão administrativa fundamentada em critérios de segurança coletiva não equivale a evento de força maior ou acidental que justifique a remição ficta, conforme previsto no art. 126, § 4o, da LEP.

5. A ausência de comprovação documental da atividade laborativa alegada inviabiliza o reconhecimento de remição efetiva no cálculo de pena unificada.

6. A unificação das penas impõe a fixação do novo regime com base no total da pena remanescente, nos termos do art. 111 da LEP, ainda que implique imposição de regime mais gravoso.

7. A alteração do regime prisional decorrente da unificação das penas possui respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não caracterizando regressão indevida.

IV
.
Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A remição ficta da pena não se aplica às hipóteses de ausência genérica e coletiva de oferta de atividades
ressocializadoras
por decisão administrativa. A imposição de regime fechado após unificação de penas é legítima, desde que observado o quantum remanescente e os critérios legais."

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 111 e 126, § 4o; CP, art. 33, § 2o, a.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 795.092/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJ 09.03.2023; STF, RHC 123.342, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 10.03.2015; STJ, HC 330.175/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a Turma, j. 16.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de
execução
interposto por
Reginaldo Francisco da Silva
,
contra a decisão
proferida
pelo Juízo da
Vara de Execução Penal da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos do processo executivo de pena registrado sob n.
0002500-94.2017.8.12.0014
,
indeferiu o
reconhecimento de
remição ficta da pena
.

O agravante, nas razões
(ID 304252861, p. 141/162)
, postula a reforma da decisão
,
argumentando que a Unidade Prisional não lhe fornece
possibilidades
para estudar
e trabalhar durante o período de cumprimento de pena, especialmente porque
a Administração Penitenciária o alocou em ala destinada a custodiados com suposto vínculo com organização criminosa, sem oferta imediata de atividades
ressocializadoras
.
Ao final, pede a procedência do recurso para que seja computado o período de remição
ficta
por estudo/leitura/artesanato desde
a data do seu ingresso na Ala 05 (atual Ala 03).

Por sua vez, n
as contrarrazões encontradiças
(
ID 304252861, p. 1
57
/162
)
, o Ministério Público post
ula o desprovimento do
presente
recurso.
Em juízo de retratação, o judicante da
primeira
instância manteve o decreto invectivado, conforme
se infere da decisão acostada
(ID 304252861, p. 1
53
)
, determinando, por conseguinte, a remessa
do
vertente

recurso a este
Tribunal
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
no ID
315022860
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese de que a benesse, na espécie, não se mostra recomendável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante pretende o reconhecimento da remição ficta, sob o argumento de que não pode ser prejudicado em decorrência da omissão estatal em propiciar os meios necessários para que pudesse desenvolver atividades laborativas ou educacionais e obter a remição da pena.

No entanto, examinando os autos constata-se que não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
a concessão da
remição
ficta

diverge com o princípio da legalidade
estrita, que rege não apenas o Direito Penal material, mas também
os benefícios da
Execução Penal
, pois as hipóteses de abreviação d
o cumprimento da pena são taxativas, não comportando ampliação por via de interpretação
analógica, quando
ausente a expressa autorização legal para tanto.

A finalidade do artigo 126,
§ 4o,
da Lei de Execuções Penais
é proteger o apenado que, já inserido em uma rotina de trabalho ou estudo e demonstrando seu engajamento no processo
ressocializador
, vê-se abruptamente impedido de continuar por um evento fortuito e alheio à sua vontade (o acidente)
, ou seja, a
lei, aqui, reconhece o mérito já demonstrado e impede que o infortúnio o prejudique.
Vejamos:

“(...)
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

(...)

§ 4
o

O
preso impossibilitado, por acidente
, de
prosseguir
no trabalho ou nos estudos
continuará a beneficiar-se com a remição
(...)” (destaquei)

Contudo, a
situação dos autos, é manifestamente diversa
, porquanto não se
trata de um impedimento individual e acidental de um preso que já estava em atividade, mas de
uma restrição de caráter administrativo e coletivo
,
a um grupo de detentos em razão de critérios de segurança e disciplina prisional
,
dentro da discricionariedade conferida ao administrador
do Estabelecimento Prisional, com a concordância do Juízo da Execução Penal
.

Nesse contexto, verifica-se que não houve omissão do Estado, ainda que se admita que poderia, eventualmente, haver uma adequação estrutural com o escopo de viabilizar oportunidade de trabalho e estudo a todos os custodiados, temática que, sem dúvidas, extrapola os limites do presente agravo.

Ademais,
não se desconhece que a
teoria da
derrotabilidade
fora aplicada no âmbito do Direito Penal,
durante
a pandemia da COVID-19
, diante do inquestionável impedimento fático da época
ao princípio da
individualização da pena
,
pois negar
aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela
ria
medida injusta, por desconsiderar o seu pertencimento à sociedade em geral e por exigir que o legislador tivesse previsto a pandemia como forma de continuar a remição, o que é desnecessário ante a incidência da teoria em comento
(STJ - HC: 795092 SC 2022/0407345-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Publicação: DJ 09/03/2023)
.

No entanto, no caso sob exame, não há
um evento de força maior, mas uma decisão administrativa fundada em critérios de gestão prisional, e não se trata de
reeducando que teve suas atividades interrompidas
, mas de
reeducando o
qual,
segundo
a administração, não foi possível, p
or ora, ofertar tais atividades, por isso, não
é o caso de aplicação da teoria da
derrotabilidade
, tal como ocorreu durante a
pandemia da COVID-19
.

Nesse sentido,
Uadi

Lammêgo

Bulos
aduz:
"
Derrotabilidade
é o ato pelo qual uma norma jurídica deixa de ser aplicada, mesmo presentes todas as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material no caso concreto"
(
BULOS,
Uadi

Lammêgo
. Curso de direito constitucional, 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 133).

Lado outro,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente da lavra da Ministra
Carmen Lúcia, no HC 247799, publicado aos
24/10/2024
, com o seguinte teor:

" (...) expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (
AgRg
no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 17/06/2021, grifei)’ (fls. 155-156, e-doc. 2). 9
. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, de forma semelhante, ao analisar a possibilidade de remição ficta, entendeu ser inviável a contagem de tempo não efetivamente trabalhado para cômputo de pena
. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: "Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1.
A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado
. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização(...) "
(destaquei)

No mesmo sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Incabível o reconhecimento da remição ficta
em situação de impedimento coletivo ao trabalho, haja vista que a benesse é aplicada em
hipótese específica e individual, prevista em lei, ou seja, em caso de acidente que impossibilite o reeducando de exercer suas atividades laborativas e educacionais. 3. Esta Corte Superior somente admite a remição decorrente do labor ou atividade educacional efetivamente realizados, como é possível constatar de reiterados julgados nesse
sentido.
Precedentes. 4. Agravo regimental
d
esprovido.
(
STJ -
Ag
Rg
n
o RHC: 146758 MA 2021/0133604-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:

09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ
e
1
6/11/2021).

(destaquei)

Por fim, no que tange
ao argumento de que a decisão administrativa seria ilegal por se basear em uma presunção genérica de periculosidade, imperioso destacar que ao Poder Judiciário compete o controle da legalidade dos atos administrativos, mas não a substituição do administrador em suas decisões discricionárias. A gestão da segurança, da disciplina e da alocação de presos dentro de um estabelecimento penal é atribuição precípua do Poder Executivo, por meio de seus órgãos penitenciários.

A decisão de manter determinados grupos de detentos, como os vinculados a facções criminosas, em alas segregadas e com restrição de circulação, insere-se no mérito administrativo, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem interna e a integridade física dos próprios presos e dos agentes públicos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo
d
e
execução manejado

por

Reginaldo
Francisco da Silva
, mantendo
incólume
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025